Tribunal: TJDFT
Processo: 0717947-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADO A OITO ANOS E TRÊS MESES DE RECLUSÃO POR CRIMES DE USO DE DOCUMENTO FALSO, DE LESÃO CORPORAL E DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANABOLIZANTES SEM REGISTRO NA ANVISA. PENAS ATUALMENTE NO REGIME SEMIABERTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA FACE AO RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO COVID-19. ORDEM DENEGADA
1 Paciente condenado a oito anos e três meses de reclusão por crimes de uso de documento falso, de lesão corporal e de comercialização de anabolizantes sem registro na ANVISA, cumprindo atualmente o regime semiaberto, com benefícios externos.
2 Embora não seja o habeas corpus sucedâneo de recurso, pode e deve ser admitido em situações excepcionais, nas hipóteses de flagrante ilegalidades que repercutam no direito de deambulação, que pode ser coartado até mesmo de ofício.
3 A administração do Tribunal, por intermédio da VEP, do Sistema Penitenciário e do Governo do Distrito Federal não tem poupado medidas para evitar a propagação do vírus SARS Cov-2 no âmbito dos sistemas de justiça penal, para preservar a saúde da população carcerária. Neste caso, a prisão domiciliar humanitária não se mostra indispensável, pois se trata de um paciente jovem, com trinta e três anos de idade, sem indícios de comorbidades e que apresenta boa condição fisiológica, sem qualquer dos sintomas de infecção pelo COVID-19 e que, dentro ou fora do presídio, corre como todo o risco de contágio.
4 Ordem denegada.